Tribunal: TJDFT
Processo: 0728051-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. DECISÃO AGRAVADA. NULIDADE. INCORRÊNCIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deixou de analisar seu pedido de suspensão de venda do imóvel em razão da preclusão e indeferiu seu pedido de remoção da inventariante dativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) se o agravo de instrumento afronta o princípio da dialeticidade, ainda que parcialmente; e (ii) se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica ou violação ao princípio da dialeticidade se dá quando as razões se mostram completamente dissociadasda matéria tratada na sentença, não havendo plena correlação lógica entre os argumentos fáticos e jurídicos apresentados pelo recorrente e a sentença recorrida.
3.1. No caso, os argumentos apresentados pelo agravante não impugnam a decisão agravada, ainda que parcialmente, pois tratam da impossibilidade de venda do imóvel, quando, em verdade, deveriam ter se dirigido ao entendimento de que a matéria está preclusa. Recurso conhecido em parte.
4. A decisão agravada manifestou-se de modo expresso e fundamentada ao reconhecer que é incabível a discussão acerca da possibilidade de venda da casa por preclusão da matéria. Fundamentação resumida não quer dizer falta de fundamentação, devendo ser afastada a preliminar de nulidade da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
5. Preliminar de razões dissociadas suscitada de ofício. Agravo parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93; CPC, 489.
Jurisprudência relevante citada: Acordão no 2015707, de Relatoria do Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível. Acórdão no 1999313, de Relatoria da Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível.